Tribunal: STF
Processo: ARE 1424073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO. Justiça gratuita pretendida pela denunciada à lide. Falta de interesse recursal. Gratuidade que lhe foi deferida em oportunidade anterior. Recurso não conhecido neste ponto. PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência. Prova oral. Desnecessidade. Conclusão a respeito da responsabilidade ou não da transportadora pelo não uso do cinto de segurança por passageiros independe da produção de prova, pois decorre de mera análise desse ponto (em concreto ou em abstrato) à luz dos princípios que norteiam a responsabilidade objetiva de quem explora o ramo do negócio. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Contrato de transporte de passageiros. Acidente envolvendo a passageira autora. Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF e do art. 734 do CC. Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e na responsabilidade pelo dano ocasionado. Responsabilidade objetiva configurada. Alegação de culpa exclusiva da vítima e de culpa corrente Descabimento Não houve comprovação de que o veículo tinha cinto de segurança e, ademais, ao permitir que a autora viajasse em pé, houve a assunção do risco por parte do motorista Ação procedente contra a transportadora. RESPONSABILIDADE CIVIL Corré EMTU/SP não é a operadora de transporte metropolitano, não emprega motoristas e nem faz parte da cadeia de consumo do negócio explorado pela corré, a transportadora SEMIÃO - Competência dessa sociedade de economia mista estadual estava restrita à fiscalização, regulamentação e gerenciamento do serviço de transporte intermunicipal de passageiros - Não há prova de que o acidente ocorreu por falha na fiscalização exercida pela EMTU Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação contra a EMTU/SP. DANO MORAL - Ocorrência Dano que não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum Dano “in re ipsa” Pretensão de redução do “quantum” indenizatório Descabimento Autora que se submeteu a duas cirurgias, tem surdez total e permanente do lado esquerdo, distúrbio cognitivo grave, invalidez devido ao quadro psiconeurológico (há indicação de possibilidade de haver interdição judicial), dependência de terceiros para atividades corriqueiras como as de se vestir e tomar banho, além de outras sequelas decorrentes do acidente - Manutenção do valor arbitrado na sentença: R$ 100.000,00 Correção monetária da data do arbitramento - Juros moratórios de 1% ao mês incidem da citação e não da data do evento danoso Alteração do termo inicial dessa verba Sentença reformada neste ponto. DANO ESTÉTICO Ocorrência - Cumulação com indenização por dano moral Possibilidade Súmula 387 do STJ Pretensão de redução do “quantum” indenizatório Descabimento Valor da indenização mantido em R$ 150.000,00 - Correção monetária da data do arbitramento. Alteração do termo inicial dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e não do evento danoso. Sentença também reformada neste ponto. DANOS MATERIAIS. Ocorrência. Manutenção da sentença que condenou a transportadora a arcar com os gastos necessários ao tratamento da autora, os quais somente serão devidos em caso de comprovação dos débitos e na hipótese de demonstração de que são imprescindíveis ao tratamento dos danos decorrentes do acidente. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - Admissibilidade Acidente que resultou em perda total e permanente da capacidade laborativa da autora Perícia médica apurou a incapacidade definitiva da autora para o trabalho - Inteligência do art. 950 do CC. Precedentes. Pretensão da transportadora de que a pensão mensal seja paga somente até o recebimento de aposentadoria. Descabimento. Valores não se compensam Possibilidade de recebimento e benefício previdenciário e indenização de cunho civil. Precedentes do STJ e TJSP. LIDE SECUNDÁRIA. Condenação da seguradora-ré (denunciada) ao pagamento da indenização. Cabimento. Indenização que, contudo, deverá observar o limite da apólice. Reforma da sentença neste ponto - Manutenção da condenação da seguradora-ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto a resistiu à denunciação e aos danos reclamados pela autora. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL Seguradora denunciada em liquidação extrajudicial Pedido de suspensão da correção monetária e dos juros de mora Inadmissibilidade Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado Assunto a ser suscitado em cumprimento de sentença. Recurso da autora desprovido, providos parcialmente o da corré transportadora e o da seguradora-denunciada (na parte conhecida)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente